Tribunal: STF
Processo: ARE 1585431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para: (a) reconhecer o exercício de atividade rural nos períodos de 30/03/1979 a 12/09/1979 e de 15/09/1979 a 15/03/1981, com averbação junto ao INSS; (b) determinar a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural (NB 195.026.867-2) desde a DER em 19/09/2019. O INSS alega ausência de comprovação de labor rural contemporâneo à data em que a parte autora implementou o requisito etário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao cumprimento do requisito etário (60 anos para homens), nos termos do art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/91, e da jurisprudência consolidada do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A aposentadoria por idade rural exige o cumprimento do requisito etário (60 anos para homens, 55 anos para mulheres) e a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por período equivalente à carência exigida, devendo esse labor ocorrer no período imediatamente anterior à implementação da idade mínima, conforme art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/91.
A interpretação do termo “período imediatamente anterior” admite certa flexibilidade, admitindo-se, por analogia ao período de graça previdenciário, a comprovação do exercício rural até três anos antes da idade mínima.
No caso concreto, a parte autora completou 60 anos em 08/09/2018, de modo que deveria comprovar o labor rural até, pelo menos, o ano de 2015. No entanto, a prova testemunhal reconhecida pela sentença confirma a atividade rural apenas até o ano de 2011, insuficiente para satisfazer o requisito legal.
Não comprovado o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao preenchimento do requisito etário, impõe-se a revogação da aposentadoria concedida, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Aplicação do tema 629, do STJ.
Recurso provido em parte."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, "caput" e XXXVI; 194, parágrafo único e incisos I e II; e 201, §7º, II; da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente